Tribunal: TJSP
Processo: 1009880-26.2020.8.26.0510
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ção do preparo, com base no valor total da causa. Recurso dos apelantes, pretendendo o pagamento proporcional, considerando que um dos litisconsortes não recorreu. Desacolhimento. Sentença com capítulo apenas terminativo e com capítulo de mérito (improcedência). O recurso não versa sobre a fração individual de cada recorrente, mas sobre a lide na sua integralidade, essência do litisconsórcio unitário. Exigibilidade do preparo com base no valor total da causa. Irrelevância de um dos autores não ter recorrido. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1009880-26.2020.8.26.0510; Relator (a): José Wilson Gonçalves; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Rio Claro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades

Relator(a):

José Wilson Gonçalves

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. PAGAMENTO DO PREPARO PROPORCIONALMENTE AOS AUTORES QUE RECORRERAM. INADMISSIBILIDADE. Despacho que determina a complementação do preparo, com base no valor total da causa. Recurso dos apelantes, pretendendo o pagamento proporcional, considerando que um dos litisconsortes não recorreu. Desacolhimento. Sentença com capítulo apenas terminativo e

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. PAGAMENTO DO PREPARO PROPORCIONALMENTE AOS AUTORES QUE RECORRERAM. INADMISSIBILIDADE. Despacho que determina a complementação do preparo, com base no valor total da causa. Recurso dos apelantes, pretendendo o pagamento proporcional, considerando que um dos litisconsortes não recorreu. Desacolhimento. Sentença com capítulo apenas terminativo e com capítulo de mérito (improcedência). O recurso não versa sobre a fração individual de cada recorrente, mas sobre a lide na sua integralidade, essência do litisconsórcio unitário. Exigibilidade do preparo com base no valor total da causa. Irrelevância de um dos autores não ter recorrido. RECURSO DESPROVIDO.